Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR DEFERIDO EM ACORDO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de alimentos, proposta com o objetivo de reduzir a pensão alimentícia de 30% para 15% dos rendimentos brutos do agravante, alegando comprometimento de 50% de sua renda com obrigações alimentares. A decisão agravada manteve o valor fixado judicialmente com base em acordo recente, por ausência de comprovação inequívoca de alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com vistas à redução provisória da pensão alimentícia anteriormente acordada judicialmente.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. A pretensão revisional demanda a demonstração de alteração superveniente na situação econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentando (CC, art. 1.699), o que não foi comprovado nesta fase inicial do processo.
5. A cognição sumária da fase recursal não permite o aprofundamento probatório necessário à revisão da obrigação alimentar, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1983255, AI 0752029-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 26.03.2025, DJe 07.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1983575, AI 0750701-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26.03.2025, DJe 06.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1975340, AI 0737948-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 06.03.2025, DJe 17.03.2025.